Tribunal: TJSP
Processo: 2236982-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
PENHORA – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de penhora do faturamento da empresa – Possibilidade, no vertente caso, de realização da aludida forma de constrição, tendo em conta o balizamento dos princípios da satisfatividade da execução e o da menor onerosidade excessiva – Conduta da executada que não tem sido colaborativa no sentido de indicar meios menos onerosos

Ementa:
PENHORA – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pedido de penhora do faturamento da empresa – Possibilidade, no vertente caso, de realização da aludida forma de constrição, tendo em conta o balizamento dos princípios da satisfatividade da execução e o da menor onerosidade excessiva – Conduta da executada que não tem sido colaborativa no sentido de indicar meios menos onerosos e mais efetivos para a satisfação da execução – Prevalência, no caso, do interesse da exequente em ver satisfeito o seu crédito – Exegese do art. 866 do CPC – Autorização de penhora de 8% do faturamento bruto da empresa, após a exequente se manifestar sobre a penhora de bens móveis existente nos autos originários – Decisão reformada – Recurso provido.